Tribunal: TJPA
Processo: 0808889-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808889-79.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS - ME

AGRAVADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DECLARAR A NULIDADE DE SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1-
Analisando as razões recursais apresentadas, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que a parte não conseguiu me convencer que a decisão do juízo de piso merece reforma, visto que, apesar da adjudicação do objeto em favor do recorrente, em tese, o vício ocorrido na fase do procedimento licitatório é gravíssimo, vez que afetou o princípio da legalidade, e como tal, este também se estende ao posterior contrato administrativo, na forma do artigo 49, §2º da Lei nº 8.666/93.

2-
Sendo assim, é possível a Administração Pública declarar a nulidade de seus próprios atos, como o fez o no presente caso, havendo inclusive respaldo para tanto na súmula 473 do STF.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL nº 0808889-79.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
A. M. CHAGAS DE SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
contra a r. decisão do juízo de direito da Vara Única Da Comarca de Alenquer que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0800584-97.2019.8.14.0003 interposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALENQUER
, indeferiu o pedido pleiteado.

Historiou a demandante ser empresa que atua no ramo de locação de embarcação para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, com diversos anos de experiência e atuação consolidada na região.

Para fins de continuar exercendo sua atividade organizou-se para participar do processo licitatório (Pregão Presencial 011-2019, Tipo Menor Preço que fora realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2019), onde após ter sido devidamente habilitada, fora declarada vencedora de vários itens, dentre outros o item 0001, conforme a Ata de Realização do Pregão Presencial.

Após a prática dos atos administrativos posteriores a homologação do resultado do Pregão, a Agravante assinou contrato administrativo e iniciou os serviços descritos no citado contrato, onde teve inúmeras despesas para dar início na execução do serviço que vinha sendo realizado diariamente.

Inconformada com sua inabilitação, a empresa Rotta Transportes Amaral Ltda, ajuizou ação visando a anulação do ato que a desabilitou para, em consequência, ser habilitada e continuar concorrendo com as Empresas que ainda estavam participando a partir do ato que considerou ilegal (ato que desabilitou a empresa ROTTA). Apreciando o pedido liminar (processo nº 0800555-47.2019.8.14.0003), o magistrado decidiu suspender o pregão até ulterior deliberação.

Ocorre, todavia que, ao tomar ciência da decisão, o Município de Alenquer decidiu anular o pleito licitatório (Pregão 011-2019).

Sentindo-se prejudicada a recorrente, uma vez que havia logrado êxito em vários itens do citado pregão, principalmente do item 00001 que ocorreu anteriormente ao ato que desabilitou a Empresa ROTTA, ajuizou ação mandamental aduzindo que não deve ser prejudicada com a anulação de todo o procedimento, já que assinou contrato e estava executando o serviço, existindo, no caso um direito adquirido de forma legal, e a anulação de todo procedimento, que nem ao menos foi objeto de pedido e nem de determinação judicial, irá acarretar prejuízos de difícil reparação para a impetrante.

Requereu, portanto, liminarmente a suspensão do ato administrativo que cancelou o Pregão Presencial 011-2019, do qual se utilizou como justificativa a obediência de uma determinação judicial proferida nos autos do Processo 0800555-47.2019.8.14.0003, que determinara a suspensão e não o cancelamento do pregão até ulterior decisão judicial consequentemente a suspensão da nova chamada de licitação do mesmo objeto designada para o dia 07 de outubro de 2019, inaudita altera pars, pois não tem o condão de causar qualquer dano ou perigo de irreversibilidade ao impetrado, posto que evidente a verossimilhança das alegações, e a ilegalidade cometida pela autoridade coatora, demonstrando o fumus boni iuris e o periculum in mora e ao final requereu a confirmação da liminar, determinando-se a anulação do Ato em referência;

O juízo de piso analisando o pleito liminar concluiu por indeferir o pedido, dando para isso as seguintes razões:

“(...) Na hipótese em estudo demandou, aparentemente, de forma indevida e ilegitimidade, inversão injustificada no procedimento.

Ainda quanto a fase de habilitação, importante ressaltar a lição de José dos Santos Carvalho Filho, vejamos:

“Após a classificação é que o pregoeiro vai proceder à análise dos documentos referentes à habilitação (4º, XII). Essa fase, no procedimento geral do Estatuto, é anterior à do julgamento das propostas. No pregão, portanto, há inversão dessas etapas”. (Curso de Direito Administrativo, p. 327, 31ª Edição, Editora Gen – Atlas).

Demais disso, não observo ofensa ao deliberado no processo nº 0800555-47.8.14.0003, isto por que a administração pública pode, em tese, reaver atos ilegítimos (com base no princípio da autotutela) ou proceder revogação com base em motivação de conveniência ou oportunidade, na forma da súmula 473-STF, vejamos: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Observe-se ainda a súmula 364-STF: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Com isso, não verifico o descumprimento da decisão anterior na medida em que não houve a continuidade do processamento do certame. Pelo contrário, aparentemente a administração pública haveria retirado o anterior procedimento licitatório do ordenamento jurídico em razão do vício levantado pela parte e deliberado pelo juízo, de forma que seria iniciado novo certame em data exígua.

Refiro ainda que apesar da adjudicação do objeto em favor do impetrante, em tese, o vício ocorrido na fase do procedimento licitatório é gravíssimo, posto que afetou o princípio da legalidade, e como tal, este também se estende ao posterior contrato administrativo, na forma do artigo 49, §2º da Lei nº 8.666/93.

Neste sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Se flagrantemente viciado o processo de licitação, o Judiciário não pode autorizar-lhe a execução, ainda que a sustação da obra pública possa acarretar lesão a interesses da coletividade; é que não há como evitar esse dano potencial sem que, vencido na demanda, o Estado tenha de indenizar o licitante prejudicado. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SS 1.940/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2009, DJe 25/06/2009)”

Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

Inconformado o autor, interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Num. 2338617 - Pág. 1 a 11), aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada.

Para isso ressaltou que o cancelamento da licitação trará prejuízos aos vencedores que inclusive já assinaram os contratos, sobretudo o recorrente que inclusive já iniciou o serviço de acordo com o Contrato Administrativo, tendo sido surpreendido com a decisão de cancelar todo o pregão pela Administração Pública.

Ressalta que, mantendo-se esse entendimento, terá sérios danos a serem suportados pelo mesmo.

Assim sendo, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para suspender o ato administrativo que cancelou o Pregão Presencial 011-2019, além de requerer que seja declarado sem efeitos todos os atos relativos ao novo certame, do mesmo objeto, realizada o dia 07 de outubro de 2019, devendo, em cumprimento à decisão interlocutória proferida nos autos mencionados, retornar o primeiro pregão à fase imediatamente anterior ao ato tido por nulo, que foi o ato de não habilitação da empresa Requerente do processo 0800555-47.2019.8.14.0003, no primeiro certame, e no mérito, sua confirmação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2372854 - Pág.1 a 5).

De acordo com certidão (Num. 2637804 - Pág. 1), decorreu o prazo legal, sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (Num. 2647046 - Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo da agravante com a decisão do juízo de piso que indeferiu a liminar requerida.

Analisando as razões recursais apresentadas, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que a parte não conseguiu me convencer que a decisão do juízo de piso merece reforma, visto que, apesar da adjudicação do objeto em favor do recorrente, em tese, o vício ocorrido na fase do procedimento licitatório é gravíssimo, vez que afetou o princípio da legalidade, e como tal, este também se estende ao posterior contrato administrativo, na forma do artigo 49, §2º da Lei nº 8.666/93.

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

(...)

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.”

Sendo assim, é possível a Administração Pública declarar a nulidade de seus próprios atos, como o fez o no presente caso, havendo inclusive respaldo para tanto na súmula 473 do STF,
in verbis
:

“SÚMULA 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Neste sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Se flagrantemente viciado o processo de licitação, o Judiciário não pode autorizar-lhe a execução, ainda que a sustação da obra pública possa acarretar lesão a interesses da coletividade; é que não há como evitar esse dano potencial sem que, vencido na demanda, o Estado tenha de indenizar o licitante prejudicado. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SS 1.940/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2009, DJe 25/06/2009)”

Assim sendo, não há que se falar em descumprimento do Poder Público, pois seria obrigação do mesmo retirar o anterior procedimento licitatório do ordenamento jurídico em razão do vício existente, até porque, como bem acentuou o magistrado “
não observo ofensa ao deliberado no processo nº 0800555-47.8.14.0003, isto por que a administração pública pode, em tese, reaver atos ilegítimos (com base no princípio da autotutela) ou proceder revogação com base em motivação de conveniência ou oportunidade, na forma da súmula 473-STF
”

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento acerca da matéria ora analisada.

“(...) Assim, não obstante a decisão prolatada nos autos do processo nº 080055547.2019.8.14.0003 tenha determinado apenas a suspensão do Pregão Presencial nº 011/2019, não se vislumbra, no presente momento processual, qualquer ilegalidade por parte da autoridade impetrada, eis que, conforme as lições doutrinárias supratranscritas, o poder-dever de autotutela prescinde de provocação, podendo a Administração Pública anular seus atos de ofício.

Ausente, portanto, o fumus boni iuris a sustentar o pedido liminar formulado na petição inicial do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo nº 0800584-97.2019.8.14.0003) impetrado pela ora agravante.

Sendo cumulativos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a ausência de um deles prejudica a análise do outro, tornando desnecessário adentrar ao exame da presença ou não do periculum in mora.

Diante do exposto, não merece qualquer reforma a decisão recorrida, de modo que opino pelo DESPROVIMENTO do presente recurso.

Portanto, observo que não merece qualquer reprimenda a decisão atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2020